Tribunal: TJDFT
Processo: 0752323-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752323-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALBERTO JURACY PESSOA SOBRINHO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ALBERTO JURACY PESSOA SOBRINHO contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 78956977). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ressalte-se que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impede a análise do pedido de medida liminar em mandado de segurança. Intimem-se aos agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator